Tribunal: TJES
Processo: 5002949-02.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002949-02.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LYDIA CANDIDA DA SILVA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
A jurisprudência desta Corte tem admitido a revisão de juros contratuais em ação de cobrança quando presente pleito expresso nesse sentido em sede de contestação. Precedentes.

2)

Na hipótese, não se revela abusivo o índice de 17,9% a.m. pactuado nos contratos, notadamente porque a própria apelante informa que as taxas médias de mercado estipuladas pelo Bacen perfaziam, respectivamente, 12,54% a.m. e 12,22% a.m.

3) Recurso parcialmente provido,

apenas para analisar, com fulcro no §1º do art. 1.013 do CPC, o pedido de declaração de abusividade dos juros, julgando-o improcedente, contudo, pois pactuados em conformidade com as taxas médias de mercado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002949-02.2022.8.08.0014

APELANTE: LYDIA CANDIDA DA SILVA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
LYDIA CANDIDA DA SILVA
em razão da sentença (id. 6919758) proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação de cobrança ajuizada
DACASA FINANCEIRA S.A.
, que julgou procedente o pedido para condenar a apelante ao pagamento de R$ 8.568,33, atualizados pela SELIC a partir de 28/09/2022.

Em suas razões (id. 6919763), a consumidora sustenta, em suma, a abusividade dos juros pactuados, em comparação às taxas médias praticadas pelo mercado nas operações financeiras similares firmadas nas épocas das avenças.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Inicialmente, consigno ser plenamente cabível a análise da tese recursal, porquanto
“
A jurisprudência tem admitido a revisão de juros contratuais em ação de cobrança quando presente pleito expresso nesse sentido em sede de contestação.
”
(Apelação Cível nº 5001250-73.2022.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/Feb/2024)

Assim, merece reforma a sentença na parte em que declarou que “
a ação de cobrança não permite a análise dos juros contratuais como tese de defesa sem a apresentação de reconvenção
” e,
encontrando-se o feito apto a julgamento, passo a analisar a matéria.

Na hipótese, não se revela abusivo o correspondente a 17,9% a.m. pactuados nos contratos de nº 8534180033435726 e 8534170059808377, notadamente porque a própria apelante informa que as taxas médias de mercado estipuladas pelo Bacen perfaziam, respectivamente, 12,54% a.m. e 12,22% a.m..

Nesse sentido, a pacífica orientação desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NATUREZA DÚPLICE. ABUSIVIDADE JUROS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A jurisprudência tem admitido a revisão de juros contratuais em ação de cobrança quando presente pleito expresso nesse sentido em sede de contestação. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusivas taxas superiores ao dobro ou ao triplo da média de mercado
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJ 22.11.2023), não bastando apenas a superioridade do percentual contratado à taxa média praticada, eis que isso, por si só, não induz à conclusão de cobrança abusiva que constitua manifesta desproporcionalidade dos juros pactuados. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível nº 5001250-73.2022.8.08.0014, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 23/Feb/2024)

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÕES DE CRÉDITO – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A cobrança de juros remuneratórios não é abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado. 2. Os juros remuneratórios aplicados às faturas dos cartões de crédito não se revelam abusivos, na medida em que não alcançaram o dobro da taxa média praticada pelo mercado às épocas dos respectivos vencimentos e por não ter sido demonstrada que o perfil de crédito da apelante justificaria menor spread bancário.
3. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível nº 5000830-68.2022.8.08.0014, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 19/Oct/2023)

Do exposto, conheço do recurso e

a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para analisar, com fulcro no §1º do art. 1.013 do CPC, o pedido de declaração de abusividade dos juros, julgando-o improcedente, contudo, pois pactuados em conformidade com as taxas médias de mercado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.